Tribunal: STF
Processo: Rcl 76697
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Evalmar de Paula, em face de acórdão da Quarta Turma Recursal do Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0008985-29.2023.8.16.0034, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM VALOR ÚNICO, CORRESPONDENTE AO GRUPO IV DO PISO SALARIAL ESTADUAL DO PARANÁ. PREVISÃO DO DECRETO Nº 4062/2013. TESE DE QUE O DECRETO FOI DECLARADO ILEGAL POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO (AUTOS Nº 0007478-77.2016.8.16.0034) AFASTADA. PROCESSOS QUE SE DIFEREM NOS PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. DEMANDA PARADIGMA JULGADA IMPROCEDENTE, SEM CONSTAR A NULIDADE DO DECRETO NA PARTE DISPOSITIVA. VALOR DE REFERÊNCIA INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO EXPRESSA AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÂMETRO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 4, ID: b4296325)



    Colhe-se da petição inicial o seguinte contexto fático: 



    “O Reclamante entrou com ação de obrigação de fazer em face do Município de Piraquara, onde o pedido inicial pautava-se no reconhecimento da inconstitucionalidade da alteração do Art. 2º do Decreto nº 3.420/2009, do qual alterou a incidência da base de cálculo do adicional de insalubridade do vencimento básico dos servidores para o piso salarial estadual do Estado do Paraná, violando assim diretamente o disposto na Súmula Vinculante nº 4 e Tema 25 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Ocorre que o Juízo de primeiro grau, em sua sentença negou o pedido autoral sob a alegação de que a vinculação ao salário-mínimo estadual feita pelo Decreto nº 4.062/2013 é ‘tão somente, de contextualização’, de modo que não incorreria em ilegalidade. 



    Em sede recursal, novamente foi apontada a inconstitucionalidade do Decreto, e que a decisão proferida iria em contrariedade ao entendimento vinculante estipulado por esta Corte Superior na redação da Súmula nº 4 referida. 



    Entretanto, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, manteve o entendimento do juízo de primeiro grau, alegando que a base de cálculo regulamentada pelo Decreto nº 4062/2013, não viola a Súmula Vinculante nº 4 e Tema 25 desta Corte Superior, uma vez que não está vinculada diretamente com o salário-mínimo.” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Nesses termos, argumenta o reclamante que o acórdão prolatado pela Turma reclamada incorreu em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4, um vez que o art. 2º do Decreto Municipal 4.062/2013 dispõe que o adicional de insalubridade deverá ser calculado com base no piso salarial estadual do Paraná, o que corresponderia ao salário mínimo.



    Afirma, assim, que “a redação do Decreto ora impugnado, evidencia, de forma inequívoca, a vinculação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário-mínimo regional, em afronta à jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal em forma de Súmula Vinculante e Tema de Repercussão Geral”. (eDOC 1, p. 8)



    Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação “com a consequente cassação do acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos Autos nº 0008985- 29.2023.8.16.0034, com a subsequente determinação para que outra decisão seja proferida pelo juízo reclamado em estrita observância ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 1, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l” , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição.



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Na ocasião, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    Por sua vez, na hipótese versada nos autos, a Turma Recursal considerando a constitucionalidade da norma regulamentadora, afirmou que o Decreto Municipal 4.062/2013 não ofende ao enunciado da Súmula 4 do STF, porquanto não vincula diretamente a base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo. Transcrevo, pois, o teor desse julgado no que interessa:



    “Assim, ainda que se possa considerar a insinuação da recorrente de que houve a derrogação parcial do art. 3° do Decreto nº 4062/2013 – o que não houve –, fato é que a nulidade incidiria tão somente na vinculação da remuneração dos servidores públicos municipais ao piso salarial estadual e não na fixação do valor único de R$ 1.018,00, ainda que tenha usado como referência o piso salarial estadual.



    (...) quanto à fixação do indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade em valor único, tal como vem fazendo o Município, vale dizer que, ainda que em algum momento possa coincidir com o salário mínimo, não gera os efeitos que buscou o constituinte vedar através da implementação da política salarial prevista no art. 7º, IV, da Constituição da República, em conjunto com a interpretação dada pela Súmula Vinculante nº 4, desta Colenda Corte Suprema. 



    A interpretação dada pela súmula em destaque decorre do entendimento de que a vedação constante da parte final do inciso IV do art. 7º da CF/1988 ‘tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil’ (RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, P, j. 30-4- 2008, DJE 147 de 8-8-2008, republicação no DJE 211 de 7-11-2008, Tema 25). 



    Destarte, a base de cálculo regulamentada pelo Decreto nº 4062/2013, que alterou o Decreto nº 3420/2009, não viola a Súmula Vinculante nº 4, do STF, uma vez que não está vinculada diretamente com o salário mínimo.



    (...)



    Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, a fim de manter a r. sentença por seus próprios fundamentos.” (eDOC 4, ID: b4296325; grifos nossos)



    Como visto, a decisão reclamada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Destaco, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.111 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22.9.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo por meio de decisão judicial. Precedentes. II - No caso, a base de cálculo utilizada pela legislação municipal não é o salário-mínimo, mas a referência inicial de tabela de vencimentos. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.425 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023; grifo nosso)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal. 3. Fixação do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60.206 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.10.2023)



    Assim, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente